Tribunal: TJPA
Processo: 0015432-97.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0015432-97.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: LICIA KANANDA DE SOUZA PAULA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO. DETRAÇÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LÍCIA KANANDA DE SOUZA PAULA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que, ao julgar apelação criminal, reconheceu o direito à detração, mas deixou de efetuar a subtração de pena e de alterar o regime prisional. Requereu-se, nos aclaratórios, a retificação do julgado, para expressamente proceder à detração e à modificação do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há no acórdão embargado omissão quanto ao pedido de detração do tempo de prisão provisória cumprido pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido analisou de forma expressa e fundamentada o pedido de detração penal, reconhecendo o direito da ré à subtração do tempo de custódia cautelar, conforme preceitua o art. 387, § 2º, do CPPB.

4. Ocorre que o colegiado deixou de efetivar a subtração do tempo de prisão provisória pela ausência de prova documental segura quanto ao período exato de recolhimento carcerário da embargante, o que impediu o recálculo preciso da pena restante.

5. O Juízo da Execução dispõe de melhores condições para avaliar a entrada e saída da embargante do sistema carcerário e tem competência concorrente para promover a detração e ajustar o regime prisional, durante o processo de unificação das penas.

6. Não se vislumbra contradição, obscuridade ou omissão sanável por meio de embargos de declaração, sendo certo que a pretensão da embargante não encontra amparo no art. 619 do CPPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de subtração do tempo de prisão cautelar no acórdão não configura omissão quando o direito à detração é reconhecido, mas não efetivado por falta de prova concreta nos autos sobre o tempo exato de custódia.

2. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder à detração da pena e eventual modificação do regime prisional, conforme o art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984, quando ausente documentação suficiente nos autos comprovando o tempo exato de prisão cautelar.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, quando ausentes vícios formais no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 387, § 2º, e 619; LEP, art. 66, III, "c".

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

LICIA KANANDA DE SOUZA PAULA
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformada com o acórdão de

id. doc. 23268207, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa sustenta, em suma, que o acordão
deixou de subtrair o tempo de prisão cautelar da embargante
e, por consequência, de alterar o seu regime de cumprimento de pena, apesar de ter reconhecido o seu direito a detração, conforme previsto no art. 387, §2º do CPPB. Ao final,

requereu o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja realizada a
detração
, alterando-se o
regime prisional
da embargante.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para contrarrazões, o qual se manifestou pelo provimento do recurso. Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo

improvimento dos embargos.

É o sucinto relatório.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa do acórdão vergastado,
para que a Corte possa

rememorar

seus fundamentos.

“[...]
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal em que a ré, acusada de tráfico de drogas, contesta a legalidade de provas obtidas em abordagem policial, alegando nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de justa causa. Os policiais interceptaram o veículo após denúncia anônima indicando a entrega de entorpecentes. Na abordagem, foram encontrados diversos tabletes de substância identificada como maconha e uma balança de precisão. A defesa também pleiteia detração da pena e alteração do regime de cumprimento, em razão do tempo de prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem e a revista realizadas pelos policiais foram lícitas e respaldadas por fundadas razões; e
(ii) avaliar se o período de prisão cautelar da acusada justifica a detração da pena e consequente alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A abordagem policial é considerada legítima, pois houve denúncia prévia com características específicas do veículo e condutas suspeitas, conforme descrito no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, o que caracteriza fundadas razões para a revista pessoal e veicular. A jurisprudência reconhece que a tentativa de evasão e a atitude suspeita durante o monitoramento policial justificam a mitigação da garantia de inviolabilidade pessoal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 889.618-MG). A materialidade do delito restou comprovada pela apreensão de 66 tabletes de substância identificada como maconha e pela presença de uma balança de precisão no veículo, corroborando o indicativo de tráfico de drogas. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais envolvidos, que presenciaram os fatos e descreveram a apreensão do entorpecente, sendo o testemunho policial dotado de presunção de legitimidade, conforme precedentes do STJ.
Quanto ao pedido de detração da pena, verifica-se que a ré esteve em prisão cautelar entre 30/06/2016 e 16/11/2016, quando sua prisão foi convertida em domiciliar, e posteriormente revogada em 24/06/2019, período que deve ser considerado para fins de detração, possibilitando a alteração do regime de cumprimento inicial da pena, conforme o art. 387, §
2º, do CPP.

Tese de julgamento: A fundadas razões, baseadas em denúncia e atitude suspeita do agente, legitimam a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial.
O período de prisão cautelar da ré deve ser considerado para detração da pena, possibilitando a alteração do regime inicial de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, art. 240, § 2º e art. 387, § 2º [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, dirima uma contradição ou supra uma omissão apontada.
Todavia, os embargos não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria alvo de

debate no acórdão.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos de declaração, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. No caso em tela, o direito da embargante a detração foi
expressamente reconhecido
no acórdão guerreado, contudo, o período respectivo não foi subtraído, em razão da ausência de certeza quanto ao
tempo exato em que a apelante permaneceu no sistema prisional.

Na hipótese, caberia a defesa produzir prova do tempo de segregação cautelar da embargante, juntando aos autos, por exemplo, certidão carcerária computando a data exata de sua entrada e saída do sistema prisional. Assim, na ausência de prova segura a respeito, deixou-se que a questão fosse solucionada no Juízo da Execução Penal, que tem competência concorrente no assunto e melhores condições de realizar a detração penal já reconhecida no acórdão embargado,
conforme prevê o

art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984
[1]
.

Sendo assim, por não se vislumbrar omissão no acordão guerreado, a rejeição dos embargos se impõe.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento aos embargos de declaração
,
mantendo o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. Art. 66. Compete ao Juiz da execução: III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração e remição da pena

Belém, 11/12/2025